Tribunal: TJDFT
Processo: 0724288-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0724288-62.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MURILLO MEDEIROS DA COSTA PACIENTE: BRUNO PEREIRA DA CONCEICAO AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SAMAMBAIA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por advogado particular em favor de BRUNO PEREIRA DA CONCEIÇÃO, tendo em vista a sentença condenatória em seu desfavor, proferida pelo d. JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SAMAMBAIA, que manteve o decreto prisional do paciente, impedindo-o de recorrer em liberdade (ID 60263653). Afirma o impetrante, em síntese, que a autoridade impetrada condenou o paciente à pena de 08 (oito) meses e 27 (vinte e sete) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática dos delitos previstos nos artigos 24-A da Lei 11.340/06 e 147 do Código Penal, na forma dos artigos 5o e 7o da Lei no 11.340/2006. Argumenta que, não obstante a pena baixa e o tempo de 05 (cinco) meses e 11 (onze) dias já cumpridos, o magistrado a quo negou-lhe o direito de recorrer em liberdade sob o fundamento genérico de garantia da ordem pública. Discorre sobre a excepcionalidade da prisão cautelar, asseverando inexistir qualquer indicativo de reiteração delitiva. Destaca a necessidade de progressão de regime, pois até o momento já cumpriu mais da metade da pena. Menciona que o sentenciado possui residência fixa e ocupação lícita, sendo razoável a monitoração eletrônica. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, a ser confirmada no mérito, com a concessão da ordem. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus depende da demonstração do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Numa análise perfunctória dos autos, não se vislumbra qualquer ilegalidade a ser sanada na sentença que negou ao paciente o alegado direito de recorrer em liberdade. Acerca da prisão preventiva, vale transcrever os seguintes dispositivos legais, previstos no Código de Processo Penal: Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. § 1o A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; Art. 316. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. Parágrafo único. Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal. Como se depreende dos artigos colacionados, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. E, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “para a manutenção da prisão preventiva, nos moldes do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, não é necessária a ocorrência de fatos novos, bastando que subsistam os motivos ensejadores do decreto prisional” (AgRg no HC n. 591.512/MG, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/8/2020, DJe 26/8/2020). No caso, a autoridade policial da 32a Delegacia de Polícia representou pela prisão preventiva do paciente, pois, no dia 15/12/2023, o acusado descumpriu medida protetiva de urgência ao se aproximar da ex-companheira e proferir xingamentos, além de ameaçar-lhe de mal maior, conforme os fatos descritos na Ocorrência Policial no 8527/2023- 26aDP. Com efeito, a representação policial restou acolhida, valendo transcrever o seguinte trecho da decisão que decretou a prisão cautelar: (...) Os fatos narrados na representação da autoridade policial dão conta de que o agente se aproximou e fez novas ameaças à vítima, mesmo após o deferimento de medidas protetivas em favor dela, e a sua regular intimação por Oficial de Justiça, havendo necessidade de seu acautelamento a fim de se salvaguardar a integridade física da vítima. A materialidade e os indícios de autoria em relação aos novos fatos supracitados encontram-se devidamente demonstrado nos autos; conforme se verifica do depoimento da vítima. Ressalte-se que, conforme relato da vítima, já fez mais de 10 ocorrências policias contra o requerido e já são inúmeras as vezes que o autuado incorreu em violência doméstica. Ademais, sua conduta reiterada demonstra que não pretende parar de procurar a vítima. Somado a essa situação, está o fato de que a vítima teme por sua segurança e se sente monitorada pelo acusado. O agressor apresenta comportamento excessivamente ciumento, está descumprindo medida protetiva e os episódios de agressão estão se tornando mais frequentes e graves. Diante de tais informações é necessário concluir que a Ofendida está em um contexto de extremo risco, dado a franca escalada delitiva, com perigo de dano irreparável ou de difícil reparação à sua incolumidade física e psicológica. Necessária, portanto, a intervenção judicial para conter o perigo concreto de reiteração delitiva, resguardar a ordem pública e assegurar a autoridade da ordem judicial protetiva. Ademais, os próprios fatos demonstram de forma clara que as medidas previstas no art. 319 do CPP são insuficientes para garantir a segurança da vítima, tampouco o decreto de novas medidas protetivas previstas na lei 11.340/2006, haja vista que qualquer medida que não impeça de o ofensor se aproximar da vítima de forma impositiva, ou seja, acautelando-o, não resguarda integridade física dela de forma eficaz, isso diante dos fatos praticados. Nesse contexto, a prisão preventiva é a única medida adequada e proporcional no caso concreto, pois as medidas diversas da prisão já se mostraram insuficientes na hipótese. DIANTE DO EXPOSTO, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE BRUNO PEREIRA DA CONCEIÇÃO. filho de SUELI PEREIRA DA CONCEIÇÃO, nascido aos 14/01/1988, residente na QR 306, CONJUNTO 06, CASA 04 - SAMAMBAIA-DF, Telefone Celular: (61) 99221-9788, nos termos do art. 312 e 313, III, do Código de Processo Penal, e do art. 20 da lei 11.340/2006. (ID 182741087 do processo 0720650-28.2023.8.07.0009) A sentença, por sua vez, assim consignou: O réu encontra-se preso desde 24/12/2023. Agora, diante da presente condenação, merece a continuação de sua segregação cautelar, pois a condenação em regime inicial semiaberto, por si só, não enseja a soltura (Apelação Criminal 20120710342894APR, 3a T.Crim. Relatora Desembargadora NILSONI DE FREITAS, Apelação Criminal 20120110958637APR, 2a T.Crim., Relator SOUZA E AVILA e Acórdão 949663, 20160020198353HBC, Relator: SOUZA E AVILA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 23/6/2016, publicado no DJE: 28/6/2016. Pág.: 114/126). Ademais disso, nota-se que o réu ostenta histórico de sentenças penais condenatórias transitadas em julgado, além de responder a duas outras envolvendo a mesma vítima, o que permite concluir que sua liberdade impõe sério risco à ordem pública, e a integridade física e psicológica da vítima, já que deu concretas demonstrações à sociedade e ao Poder Judiciário de que não tem a intenção de deixar de praticar crimes. Assim, não permito que recorra em liberdade e o RECOMENDO no estabelecimento prisional adequado. (ID 60263653 do presente instrumento) De fato, a medida extrema deve ser mantida, porquanto, a par de permanecerem íntegros os motivos que justificaram a segregação cautelar, não há dúvidas de que a sentença, a qual é baseada em cognição exauriente, vem fulcrada em elementos concretos que apontam para o fumus comissi delicti. O periculum libertatis, por sua vez, guarda relação com a periculosidade do agente, haja vista as diversas ocorrências policiais registradas pela ex-companheira, todas em contexto de violência doméstica. Aliás, contrariamente ao aduzido pela Defesa, a decisão apresenta fundamentação idônea e visa não somente garantir a ordem pública, mas, também, a incolumidade física e psicológica da vítima. Quanto às condições pessoais do agente, tais como endereço fixo e ocupação lícita, releva destacar que estas não configuram motivos suficientes para revogar a prisão, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência. Nesse cenário, em que o paciente respondeu ao processo acautelado, e, persistindo os requisitos ensejadores da segregação cautelar, inexistindo, por outro lado, fato novo a justificar a modificação da situação processual do paciente (CPP, art. 316), não se verifica manifesta ilegalidade na negativa do direito de recorrer em liberdade. Por fim, impende ressaltar ao impetrante que compete ao juiz da execução decidir sobre progressão de regime (art. 66, III, ‘b’, da LEP). Sendo assim, o alegado direito a regime mais brando deverá ser submetido àquele juízo. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Ficam dispensadas as informações. À d. Procuradoria de Justiça para parecer. Publique-se. Intime-se. Brasília, 14 de junho de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora